Tribunal: TJBA
Processo: 8103799-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8103799-02.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IVANILDO MOREIRA CORREIA Advogado(s): MAX WEBER NOBRE DE CASTRO, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ACORDO ASSINADO POR ADVOGADO COM PODERES REVOGADOS. NULIDADE. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO ACORDO ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença de ação revisional de contrato, homologou acordo e declarou extinta a execução. A parte Apelante alega a nulidade do acordo e da sentença, por ter sido o pacto firmado por advogado sem poderes para representá-la ou para transigir, além de versar apenas sobre honorários advocatícios, ignorando o objeto principal da condenação (revisão contratual e restituição de valores). II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da validade do acordo homologado em juízo e, por conseguinte, da sentença extintiva da execução, em face de três fundamentos principais: I) A representação processual da parte, especificamente se o advogado subscritor do acordo possuía poderes para transigir em nome do Apelante; II) A regularidade de um acordo que abrange apenas verba honorária, silenciando sobre o crédito principal do exequente, reconhecido em sentença transitada em julgado; III) A eficácia da sentença homologatória que se baseia em ato jurídico potencialmente nulo. III. Razões de decidir 3. O artigo 105 do Código de Processo Civil estabelece que a capacidade para transigir exige poderes especiais, que devem constar de forma expressa no instrumento de mandato. Trata-se de requisito de validade para os atos de disposição de direitos no processo. 4. Os autos demonstram que, antes da celebração do acordo, o Apelante revogou os poderes dos patronos anteriores e constituiu nova advogada (ID 91564736 e 91564738), a qual, inclusive, já havia peticionado nos autos requerendo o regular cumprimento da sentença (ID 91565132). O acordo homologado foi assinado por advogado que não detinha mais poderes para representar a parte, configurando ato juridicamente ineficaz, senão nulo. 5. Ademais, a transação homologada (ID 91565131) limitou-se a quitar os honorários de sucumbência, ignorando por completo o objeto principal da execução, que consistia na obrigação de fazer (revisão do contrato) e na obrigação de pagar quantia certa (restituição de valores pagos a maior), em flagrante prejuízo ao consumidor Apelante. A disposição sobre a verba acessória (honorários) não pode implicar renúncia tácita ao direito principal reconhecido por sentença transitada em julgado, sobretudo quando realizada por quem não detém poderes para tanto. 6. A sentença que homologa transação celebrada por quem não tem poderes de representação para o ato é nula, pois seu objeto é juridicamente impossível. A homologação judicial não tem o condão de convalidar ato inexistente ou nulo, devendo ser desconstituída para restaurar o estado anterior e permitir o regular prosseguimento do feito. IV. Dispositivo 7. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença homologatória de ID 91565142, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento do cumprimento de sentença. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: art. 105; art. 487, III, 'b'; art. 924, II. Jurisprudência relevante citada: TRF-3 - ApCiv: 00102778420084036108, Relator.: Juiz Federal PAULO ALBERTO SARNO, Data de Julgamento: 06/03/2026, 4ª Turma, Data de Publicação: 11/03/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8103799-02.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante IVANILDO MOREIRA CORREIA e como Apelado BANCO PAN S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA